Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-03.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003105-03.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES DE SOUZA - CPF: 050.859.601-73 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS FÍSICOS CAUSADOS PELA EXPLOSÃO DO PNEU DO CAMINHÃO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA DESPARAFUSAVA O EQUIPAMENTO PARA TROCÁ-LO – EVENTO CONFIGURADOR DE ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA EFICIENTE E DETERMINANTE DO ACIDENTE E DOS DANOS – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003105-03.2019.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. nº
1003105-03.2019.8.11.0007)
, ajuizada por ANDERSON LOPES DE SOUZA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 79013741).

A apelante alega que o fortuito não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT; aduz, ainda, que os documentos constantes dos autos não corroboram as assertivas da parte autora/recorrida, e não demonstram a ocorrência de acidente causado por veículo automotor, ou seja, não há prova da relação de causalidade entre o sinistro e o dano.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. 79013743).

Nas contrarrazões vinculadas ao n°

79013750, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; o art. 2º da Lei 6.194/74 preceitua que a indenização de seguro DPVAT deve ser paga para ressarcimento de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; ou seja, o veículo automotor deve ser o elemento eficiente e responsável pelo acidente, o que não significa que a cobertura se restrinja apenas e exclusivamente a casos de atropelamentos ou colisões, mas sim que o automóvel seja o instrumento eficiente causador do dano.

O autor narra que, no dia 12/07/2016, estava em uma borracharia, e no momento em que foi desparafusar o pneu do caminhão da empresa em que trabalhava, para trocá-lo, o mesmo estourou e, com o impacto da explosão, teve a sua integridade física atingida, sofrendo graves ferimentos.

Como se vê, não há dúvida de que o caminhão foi a causa determinante do acidente sofrido pelo autor, pois, como se sabe o pneu é parte crucial

para o veículo, e se o mesmo não tivesse estourado,

o acidente não teria ocorrido.

Portanto, indubitável que o evento se enquadra na categoria de “acidente automobilístico” coberto pelo DPVAT, sendo aplicável a Lei nº 6.194/74, cujo art. 5º dispõe que o “
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Para que a indenização se torne devida à vítima basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigência plenamente satisfeita no caso, pela apresentação do
Boletim de Ocorrência (cf. ID
79013718
), Relatórios Médicos e Cirúrgicos (cf. ID 79013709, 79013708, 79013707, 79013706) e Laudo Pericial (cf. ID 79013735).

Nesse sentido, confira-se:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULO OU CARGA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E SIM COM O VEÍCULO AUTOMOTOR [...]. 1) Verifico, de plano, que a sentença impugnada merece ser reformada, visto que a 'hipótese de incidência' do pagamento da indenização do seguro DPVAT é acidente com veículo ou carga que causa danos pessoais graves ao indivíduo
.
A lei 6.194/76, em seu art. 2ª, I, não exige que o acidente se dê no trânsito, bastando que envolva o veículo
[...].(TJES, Apelação Civel n.º 23080020649, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 07/06/2011, DJ 01/07/2011)”
(negritei).

A Seguradora/ré alega insuficiência probatória dos fatos, dizendo que o Boletim de Ocorrência não é suficiente à comprovação do acidente automobilístico porque o BO foi lavrado após a ocorrência do suposto acidente, tratando-se de prova tardia elaborada de forma unilateral
.
(cf. Id. 79013743).

O Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. nº
79013718
, lavrado pela autoridade policial, possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo documento hábil à comprovação dos fatos ocorridos, prestando-se, portanto, à confirmação histórica da ocorrência do acidente; ademais, a partir da apresentação deste documento, incumbia à apelante produzir provas em sentido contrário, o que não aconteceu.

Os documentos apresentados que atestam as lesões sofridas pela vítima/apelado, e são elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque, repita-se, a apelante não infirmou tais elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

Corroborando essa conclusão, colhem-se os seguintes julgados:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

“
EMENTA
: Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica. Percentual apurado em 6,25%. Ação julgada procedente em parte. Recurso da ré. Preliminares. Alegação de falta de interesse de agir. Desnecessidade esgotamento da via administrativa.
Impugnação ao Boletim de Ocorrência. Não acolhimento. Ré que não se desincumbiu de comprovar fato que afastasse a pretensão autoral.
Autora que sofre queda na condução de sua motocicleta. Indenização devida. Preliminares rejeitadas. Mérito. Renovação dos argumentos anteriores. Invalidez parcial e permanente comprovada. Indenização devida, tal como decidido. Pretensão à incidência de correção monetária a partir da publicação da sentença. Descabimento. Recurso improvido. (Apelação nº 0014321-02.2010.8.26.0451, Relator Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, 14.8.2014) ”
(negritei)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários para 20%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021